Tribunal: TCU
Processo: 003.202/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sílvio Donizeti Alves contra o Acórdão 9.243/2022-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de pensão especial de ex-combatente instituída por Juvelino Alves Batista, em decorrência da acumulação indevida com pensão por morte previdenciária e, ainda, do cálculo dos proventos com base no posto de 2o Tenente, em desacordo com o art. 26 da Lei 3.765/1960, c/c o art. 30 da Lei 4.242/1963.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Silvio Donizeti Alves contra o Acórdão 9243/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de pensão especial de ex-combatente instituída por Juvelino Alves Batista, em decorrência da acumulação indevida com pensão por morte previdenciária e, ainda, do cálculo dos proventos com base no posto de 2o Tenente, em desacordo com o art. 26 da Lei 3.765/1960 c/c o art. 30 da Lei 4.242/1963. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e ao Comando do Exército.